Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. REALIZAÇÃO DE RESERVAS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a r. sentença, há o atendimento à reportada exigência, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.

3. O § 2o do reportado dispositivo legal aponta que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam.

4. A par de tal quadro, não há falar em responsabilização civil da fornecedora, ora apelada, por danos morais, no âmbito de contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, se não observada a existência de vício na prestação do serviço contratado pelos consumidores, ora apelantes.

5. Isso porque os consumidores, na espécie, não observaram os prazos previstos no contrato para a marcação das diárias de hospedagem, de modo que a não consecução da aludida reserva não resulta em ato ilícito imputável à fornecedora.

6. Nesse descortino, se não verificado vício na prestação do serviço, tampouco inadimplemento contratual por parte da fornecedora, afigura-se escorreita a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos consumidores na petição inicial, consubstanciados nas pretensões de resolução do contrato e de reparação civil por danos morais.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.